Tribunal: TJDFT
Processo: 0746307-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto em face do Despacho que, no bojo de recurso de agravo em execução, determinou o retorno à origem para certificar a data de intimação do patrono do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar o cabimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Conforme o art. 1001, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal e à execução penal, despachos não são passíveis de recurso.
4. Manejado recurso em face de despacho de mero expediente, voltado à regularização do procedimento (certificação de intimação), sem resolver questão processual ou de mérito, inviável o conhecimento de agravo interno hostilizando tal ato.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não conhecido.

Dispositivos mencionados: CPC, art. 1001; RITJDFT, art. 89, III, e 265.